Tribunal: TJBA
Processo: 8020505-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020505-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGAZINE UTILLAR LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA MARIA FRANCA DE ALMEIDA, JORGE ALVES DE ALMEIDA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. DECISÃO QUE NÃO ENCERROU A FASE PROCESSUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DESNECESSIDADE. FORMALISMO EXACERBADO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO. PRETENSÃO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ADOTADA NA DECISÃO QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTE DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 14 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NA INTIMAÇÃO PARA PAGAR. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, vez que o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença não encerrou a fase executiva. Cabível a interposição de Agravo de Instrumento.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da Justiça. A necessidade de procuração com poderes específicos não está prevista em lei e configura, em verdade, excesso de formalismo. Ademais, o ônus da prova é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Contudo, o impugnante, no caso, não formou nenhum arcabouço probatório que subsidie suas alegações.

A execução de título extrajudicial, promovida contra os ora Agravantes, foi extinta em razão da prescrição intercorrente, conforme acórdão julgado em 08/04/2019. Naquela oportunidade, a Eminente Desembargadora relatora condenou a DESENBAHIA na obrigação de pagar honorários sucumbenciais em favor dos advogados dos Agravantes no importe de 10% (dez por cento) “sobre o valor da execução”.

Tendo em vista que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é insuscetível de modificação na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada, a pretensão dos agravantes de modificar o cálculo para adotar como base o proveito econômico não prospera. A decisão exequenda expressamente adota “o valor da execução” (ID 399929430, fl. 12), não havendo que se falar em proveito econômico, portanto.

Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor executado, com correção nos termos da Súmula 14 do STJ e incidência de juros de mora desde a intimação do devedor para pagamento. Contudo, o Juízo de 1º Grau liquidou a obrigação aplicando juros moratórios desde o trânsito em julgado da ação, em 09/06/2023, o que diverge da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Correção de ofício.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020505-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes MAGAZINE UTILLAR LTDA e outros (2) e como Agravada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO
para,
confirmando a decisão monocrática de ID 60612405, deferir a gratuidade da Justiça aos Agravantes e, DE OFÍCIO, determinar a incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação, bem como de juros de mora desde a data em que a DESENBAHIA foi intimada para pagar os honorários sucumbenciais, ou seja, desde 25/09/2023, quando publicado o Despacho ID 410703336 nos autos originários, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

1210